Tribunal: TJDFT
Processo: 0748722-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748722-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA AMÉLIA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado EXECUTADO: MARIA AMELIA RODRIGUES DA SILVA ao ID 243766143, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário e conta poupança, portanto, impenhoráveis. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 245287289. Novos documentos juntados ao ID 249185595. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 249546282. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 245287289. Segundo a parte executada, os valores constritos na instituição financeira Mercado Pago S.A (R$ 812,95), constituem verba salarial. Contudo, após análise dos extratos bancários anexados aos autos, verifica[1]se que a conta vinculada ao Mercado Pago S.A não possui natureza exclusivamente salarial, como alegado. Os documentos demonstram o recebimento de vários créditos via PIX provenientes de terceiros, o que descaracteriza a alegação de que se trata de conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para que se reconheça a impenhorabilidade da verba salarial, é necessário que a conta seja utilizada exclusivamente para esse fim, o que não se verifica no caso concreto. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da Caixa Econômica Federal (R$ 6.142,03), também não merece acolhimento. Os extratos bancários demonstram movimentação intensa, com registros de saques, compras e transferências, evidenciando que a conta é utilizada como conta corrente, o que afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta bancária do executado. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por estar depositada em caderneta de poupança e ser inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se valores bloqueados em conta bancária classificada como poupança, mas utilizada com frequência e finalidade típicas de conta corrente, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. 4. Para outras modalidades de conta ou aplicação, inclusive aquelas registradas como poupança mas sem comportamento compatível com finalidade de reserva de patrimônio, a impenhorabilidade depende de comprovação concreta de que os valores se destinam à proteção do mínimo existencial. 5. O extrato bancário da conta poupança revela movimentações financeiras frequentes e diversas — como transferências via PIX, pagamentos de boletos e compras — que descaracterizam a finalidade de poupança e aproximam a utilização da conta à de uma conta corrente. 6. Cabe ao devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, o ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, o que não ocorreu nos autos. 7. Precedentes do TJDFT confirmam que o uso habitual da conta poupança como corrente afasta a presunção de impenhorabilidade legalmente conferida. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2000058, AI no 0708640-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1847787, AI no 0735919-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 14.06.2024. (Ive) (Acórdão 2036852, 0720887-21.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 245085926 (R$ 6.965,26), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se.” – ID 249698333, autos de origem n. 0721998-53.2024.8.07.0007 Nas razões, a agravante relata: “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da requerida MARIA AMÉLIA RODRIGUES DA SILVA, ora agravante, fundamentada em Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, no valor de R$ 35.906,72 (trinta e cinco mil, novecentos e seis reais e setenta e dois centavos). Na Decisão Id 213095491 o juízo recebeu a execução e determinou a citação para pagamento e, ainda, em caso de não pagamento, determinou a busca de bens e valores em nome da executada. (...) No ID 238404058, em atenção à Decisão Id 21309549, foi feita a inclusão da ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. No ID 245085926, foi certificado que as pesquisas foram frutíferas, resultando no bloqueio de R$ 6.965,26 (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). No ID 243766143, houve impugnação à penhora, sob a alegação de que o valor bloqueado correspondia a verba salarial e a recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Por fim, no ID 249698333, o juiz “a quo” rejeitou a impugnação à penhora, fundamentando-se no fato de que a conta em que os valores salariais estavam depositados não possuía natureza exclusivamente salarial, além de entender que a conta poupança apresentava movimentação intensa e afastou, assim, a proteção prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.” – ID 78090451, pp. 3/4. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “Conforme já demonstrado, os valores penhorados possuem inequívoca natureza de poupança. A quantia depositada em caderneta de poupança na Caixa Econômica decorre, além de verba salarial percebido pela executada, também de abono salarial – PIS, conforme demonstrado no extrato, ou seja, são verbas poupadas com o fim precípuo de manter a subsistência da executada e sua família em situações emergenciais. (...) O perigo de dano irreparável, por sua vez, é evidente: a restrição aos valores poupados para o sustento da agravante acarreta prejuízos imediatos, graves e de difícil reversão, que afetam diretamente sua capacidade de prover necessidades básicas, colocando em risco não apenas a sua própria sobrevivência, mas a de todos os seus dependentes. Dessa forma, impõe-se, com urgência, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão que manteve a penhora, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores constritos, por sua natureza alimentar.” – ID 78090451, p. 6. No mérito, alega que “a movimentação na conta é ínfima, os valores retirados não desvirtuam a natureza de poupança. Vê-se que o valores depositados decorrem do interesse da executada em guardar parte de sua renda mensal e, também do benefícios de abono salarial, para suprir demandas emergenciais no decorrer do mês. A movimentação alegada pelo r. Juízo não desvirtua de forma alguma a natureza de poupança da conta bancária da executada.” – ID 78090451, p. 7. E acrescenta: “( ) ainda que permaneça o entendimento de que a conta seja utilizada como conta corrente, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade até o limite de quarenta salários-mínimos, atinge não só conta poupança, atinge, também, conta corrente ( )” – ID 78090451, p. 7. Diz que “o crédito perseguido pelo agravado não se encontra respaldado nas exceções legais à impenhorabilidade, ou seja, a dívida cobrada não tem natureza alimentar e a renda da agravante não chega a 3 salários-mínimos, ou seja, é muito inferior aos 50 Salários-mínimos indicados na lei, deste modo, a penhora determinada pelo r. Juízo a quo não deve prosperar.” - ID 78090451, p. 9. Ao final, requer: “( ) c) Seja deferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata desconstituição da penhora na conta-poupança, realizada no processo 0721998-53.2024.8.07.0007, que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV e X do CPC, sendo essenciais para a subsistência da agravante; e) Seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada (ID 249698333), com o deferimento e a confirmação, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora de valores oriundos de conta-poupança no processo 0721998-53.2024.8.07.0007, que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV e X do CPC.” - ID 78090451, p. 10. Preparo dispensado, concedido o benefício da gratuidade de justiça à executada/agravante (ID 239530294, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. A agravante alega que a quantia bloqueada via sistema SISBAJUD é impenhorável nos termos do art. 833, IV e X: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos Em impugnação à penhora, a executada, ora agravante, alegou que “o valor bloqueado do MERCADO PAGO S.A. é proveniente do seu trabalho assalariado como servente, conforme contracheque anexo, recebendo o valor total de R$ 1.593,96 (mil quinhentos e noventa e três e noventa e seis centavos) em sua conta salário e transferido para sua conta corrente do MERCADO PAGO S.A., do qual foi bloqueada a quantia de R$ 812,95 (oitocentos e doze reais e noventa e cinco centavos), em conformidade com os extratos abaixo: (...) No que diz respeito aos demais valores bloqueados, nota-se que foi efetuado bloqueio na conta POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL da executada, no valor de R$ 6.141,80 (seis mil cento e quarenta e um reais e oitenta centavos). Verifica-se, portanto, que os numerários depositados na conta se revestem de quantia depositada em caderneta de poupança com a finalidade de ser um fundo de reserva, bem como não superam os 40 salários mínimos, devendo ocorrer a liberação por serem absolutamente impenhoráveis ( )” – ID 243766143, pp. 1/5, autos de origem. E apresentou: 01) extratos bancários de sua conta-poupança da Caixa Econômica Federal referentes aos meses 03 a 07/2025 (ID 244461232, autos de origem); 02) extratos bancários de sua conta na instituição Mercado Pago, referentes ao mês 06/2025 (ID 244461234); 03) recibos de pagamentos de salário referente aos meses 05 e 06/2025 (ID 244461235). Muito bem. Independente de discussão relativa ao requisito “probabilidade do direito”, o certo é que não se pode definir “perigo da demora”, já que os efeitos da decisão agravada restaram condicionados à preclusão da decisão, razão por que mais salutar a definição da questão pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2025 Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora